Tribunal: STF
Processo: HC 252573
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 206.746/MG.



    Ao final, busca-se:



    A- Que seja concedida a liminar para determinar a invalidação da decisão singular e consequente reanálise na produção de provas dos autos com a oitiva dos seguranças encontrados pela diligência autorizada pelo magistrado e nova abertura de prazo para alegações finais, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos desde a audiência de instrução e julgamento;



    B- A procedência no mérito do presente pedido de Habeas Corpus, para invalidação da decisão singular e consequente reanálise na produção de provas dos autos com a oitiva dos seguranças encontrados pela diligência autorizada pelo magistrado e nova abertura de prazo para alegações finais, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos desde a audiência de instrução e julgamento (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do ato impugnado, é possível acessá-lo em consulta ao site do STJ. Eis os seus fundamentos:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de PAULO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA, contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 1.0000.24.397265-0/000, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 705):



    HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL GRAVE – NULIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO DELITO – VIA IMPRÓPRIA – ORDEM DENEGADA. 1. Não comprovado, de plano, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, denega-se a ordem impetrada. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo. 3. A alegação de fragilidade de provas sobre o envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do writ, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal. 4. Denegado o habeas corpus.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 129, §2º, IV, do CP.



    Neste, a defesa alega constrangimento ilegal em razão da negativa de oitivas de testemunhas após o início da instrução processual.



    Aduz, ainda, que as alegações finais apresentadas estão baseadas apenas na palavra da vítima e em laudo pericial e que há testemunhas a serem ouvidas.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o final do julgamento deste writ. No mérito, pleiteia o deferimento da oitiva das testemunhas e a reabertura da instrução.



    Liminar indeferida e requisitada informações (e-STJ fls. 738/740).



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo parcial conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 991/994).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Quanto ao alegado constrangimento ilegal em razão da negativa de oitivas de testemunhas após o início da instrução processual, a Corte de origem, ratificando a fundamentação do Juízo de primeiro grau, decidiu nos termos do voto do relator, do qual cumpre transcrever o seguinte excerto (e-STJ fl. 709):



    (...)



    No tocante à alegação defensiva de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas no momento oportuno, entendo que razão não assiste ao combativo impetrante. Isso porque, como já salientado, as testemunhas não foram arroladas na resposta à acusação, ou seja, no momento oportuno, e não houve qualquer manifestação defensiva a tempo e modo (mesmo ciente da existência de seguranças no estabelecimento em que se deram os fatos desde o início da instrução) e, como salientado pelo il. Promotor de Justiça, “como já havia sido apresentada resposta à acusação pela Defesa, a peça processual solicitando a oitiva dos seguranças é intempestiva e seu rol de testemunhas está precluso”, bem como “o paciente, no momento do oferecimento da peça defensiva, estava devidamente representado, perfectibilizando seu direito à defesa técnica” (ordem 179).



    O entendimento adotada pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, salvo comprovada impossibilidade, o momento adequado para o arrolamento de testemunhas pela defesa é o da resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do CPP.



    [...]



    No tocante ao pedido de absolvição, ante a fragilidade de provas do envolvimento do paciente no crime, é cediço que a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque a decisão impugnada está sintonia com a jurisprudência do STF, no sentido de que, nos termos do art. 396-A do CPP, “operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento” (AP 1.002 AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2017).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PERDA DO PRAZO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 228.058 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2023).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator